Tribunal: TJDFT
Processo: 0039050-83.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0039050-83.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL RAIMUNDO NUNES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MANOEL RAIMUNDO NUNES D E C I S Ã O Em face da transação a que chegaram as partes, homologo o acordo celebrado e resolvo o processo com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, cabendo às partes arcarem com as custas e honorários, conforme pactuado (ID no 42449812). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2023 16:27:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator